Tribunal: TJES
Processo: 5001123-33.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001123-33.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITORINA DOS SANTOS MARTINS e outros (2)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAÍZES e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5001123-33.2023.8.08.0069

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

EMBARGADA: VITORINA DOS SANTOS MARTINS

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Trata-se de embargos declaratórios (Id. 8207945) opostos pelo embargante em face de acórdão que conheceu
do s recurso s inominado s interposto s
,
negou provimento ao recurso do réu e deu parcial provimento ao recurso da autora.

Devidamente intimada, a parte contrária apresentou contrarrazões aos embargos (Id. 8389082)

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta omissão, vez que o acórdão não teria analisado o fato de o Município de Marataízes já pagar o reflexos de insalubridade nas férias e 13º salário, sob o nome de médias de insalubridade.

Pois bem.

A priori
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, e
m que pese a alegação d
o
embargante de que o
acórdão de Id. 7848774
teria sido omisso
, entendo que tal tese não deve prosperar.

As razões adotadas por esta
c
. Turma consigna
m
os elementos norteadores do

decisium

embargado
e não deixam dúvidas quanto ao posicionamento adotado
. Examinemos:

Por fim,
merece guarida o pedido
relacionado ao reflexo do adicional de insalubridade incidente sobre o 13º salário, férias e adicional de 1/3 de férias
,
uma vez que, conforme entendimento jurisprudencial, o adicional de insalubridade constitui parcela remuneratória vinculada à função e, como tal, é paga de forma habitual, operando reflexos, ex vi:

“[...] O adicional de insalubridade incide sobre o vencimento básico, e gera reflexos em todas as parcelas que tenham este valor como base de cálculo.” 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF; RE 706357/MG; Relator: Luiz Fux; Primeira Turma; julgado em 16/10/2012, publicado em 19-11-2012).

Do exposto, conheço dos recursos inominados interpostos e, no mérito, (1) NEGO PROVIMENTO ao recurso de MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, oportunidade em que condeno honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), deixando de condená-lo em custas, conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13; e
(2) DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de VITORINA DOS SANTOS MARTINS, apenas para condenar o Requerido também ao
pagamento dos reflexos das diferenças
devidas a título de adicional de insalubridade em relação às férias, adicional de 1/3 de férias e 13º salário, mantendo incólume a r. Sentença nos seus demais termos
, oportunidade em que deixo de condenar o Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

R
esta claro,
então,
que
o acórdão condenou
o Município de Marataízes
ao pagamento das diferenças
devidas a título de adicional de insalubridade em relação às férias, adicional de 1/3 de férias e 13º salários,
ante a diferença do que foi pago e o que deveria ter sido pago.

Caso queira discutir eventual
erro in judicando
,
o
embargante deve se valer da via recursal adequada.

Por derradeiro,
quanto ao pedido formulado pel
a
embargad
a
em contrarrazões
, tenho que
a
litigância de má-fé se caracteriza pela prática de atos que importem dano à parte adversa, caracterizando-se como desleais, protelatórios ou maliciosos, que revelem a nítida intenção de procrastinar o feito ou obstaculizar o andamento normal do processo.

Na hipótese dos autos, contudo, a conduta praticada pela parte
embargante
não se enquadra como de litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrada de forma robusta a malícia da parte, que apenas utilizou dos meios legais para defesa dos seus interesses.

Desse modo, entendo
incabível
a
aplicação da multa correspondente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)